Tribunal: TJPA
Processo: 0000440-19.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000440-19.2012.8.14.0031

APELANTE: TAILAMINASPLAC LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL
.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.

COMERCIALIZAÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
COMPROVAÇÃO DO
DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa.
Após o despacho, por meio do qual as partes foram instadas a se manifestar quanto às provas que ainda pretendiam produzir, o Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão emitida pela vara de origem, denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente em ter em depósito 822,100 m3 de madeira em tora sem a devida licença ambiental.

3. O Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 600579-D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “ter em depósito 822,100m3 de madeira em tora da espécie faveira, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente” (id. 10670182 - Pág. 17).

4. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e o prejuízo ambiental.

5. A comercialização de madeira sem a devida licença e comprovação da origem constitui infração ambiental, ensejando a obrigação de reparação dos danos causados.

6. Presume-se a veracidade do auto de infração lavrado por agente do IBAMA, não havendo comprovação de vícios ou irregularidades na apuração da infração pelo órgão ambiental.

7.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 15 a 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TAILAMINASPLAC LTDA contra o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Tailândia, nos autos da Ação Civil Pública por Dano Material e Moral causado ao Meio Ambiente (processo nº
0000440-19.2012.8.14.0031
) ajuizada pelo Apelado.

O Apelado ajuizou a Ação Civil Pública, aduzindo que a Apelante foi autuada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) por ter em depósito 822,100 m3 de madeira em tora sem comprovação de origem, conforme auto de infração nº 600579-D, lavrado pelo órgão ambiental.

Requereu a condenação da Ré a providenciar o reflorestamento de toda a área degradada ou outra apontada pelo órgão ambiental, ou no caso de impossibilidade de reflorestamento, a condenação ao pagamento de quantia em pecúnia a fim de satisfazer o dano ambiental, bem como a condenação pelo dano moral coletivo ao meio ambiente.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto,
ACOLHO
os pedidos apresentados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a requerida a:

I)
Promover a recuperação da área degradada e correspondente ao local de ocorrência do dano ambiental, ou outra área equivalente a ser indicada pelo órgão estadual ou municipal de fiscalização, com o plantio de espécies nativas da região com indicação dos limites e das áreas a serem recuperadas;

II)
Promover o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das plantas até sua fase adulta;

III)
Condenar, subsidiariamente e em caso de impossibilidade de reflorestamento, ao pagamento de valor pecuniário a ser apurado pelo Ministério Público, com o objetivo de compensar os danos causados ao meio ambiente;

IV)
Condenar ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais ambientais, a ser revertido ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85, corrigido monetariamente a partir desta data e com juros desde o evento danoso.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais.

Consigno que, conforme pesquisa em anexo, o endereço da empresa ré junto a receita federal continua o mesmo do informado na exordial.

Transitada em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para as providências que entender cabíveis (...)

Em razões recursais, a Apelante aduz que à época da lavratura do auto de infração possuía Licença de Operação expedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA, o que afasta a alegada irregularidade indicada na autuação.

Sustenta que houve cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, pois não houve manifestação sobre o pedido realizado em contestação e na petição de fls. 80/82 em que consta o requerimento de produção de provas.

Assevera que, apesar de a responsabilidade por dano ambiental ser objetiva, é imprescindível a demonstração da conduta, dano e nexo de causalidade e que não há qualquer prova de que tenha ocasionado dano ambiental.

Aduz que o único elemento apresentado como prova do alegado dano foi o auto de infração, sem qualquer outra informação do processo administrativo, o que se demonstra insuficiente à comprovação do dano ambiental e nexo de causalidade.

Sustenta que há inconsistência entre a obrigação de fazer consistente na recuperação do dano e a metodologia utilizada durante a fiscalização, que quantificou a quantidade de madeira em m3 e não em área desmatada.

O apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da apelante.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica nesta segunda instância, ratifica as contrarrazões apresentadas na origem.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O Apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois houve o julgamento sem que tenha sido oportunizada a produção de provas.

Não assiste razão ao Apelante, pois após o despacho, por meio do qual as partes foram instadas a se manifestar quanto às provas que ainda pretendiam produzir (id. 10670187 - Pág. 9), o Recorrente permaneceu inerte, conforme certidão emitida pela vara de origem (id. 10670187 - Pág. 18), denotando que desistiu tacitamente da produção de provas.

Logo, havendo desistência tácita da produção probatória e preclusão lógica para realizar o requerimento apenas após a prolação da sentença, descabe o argumento de nulidade processual por cerceamento de defesa. Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA COMBINADA COM INDENIZATÓRIA. 1. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 83/STJ, POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. 3. PEDIDO DE NOVA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. VERBA QUE JÁ FOI CONTEMPLADA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou caracterizada a violação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2.
É sabido que "esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
" (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016)." Incidência da Súmula n. 83/STJ, por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1127166/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)

Com efeito, tendo transcorrido
in albis
o prazo concedido para o Apelante especificar as provas que pretende produzir, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade processual.

MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a responsabilidade do Apelante em decorrência da infração ambiental consistente em ter em depósito 822,100 m3 de madeira em tora sem a devida licença ambiental.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado encontra respaldo na Constituição Federal, a qual, inclusive reputa, aos que o violarem, a aplicação de penas no âmbito criminal e administrativo, independentemente da reparação dos danos causados. Acerca do tema, o art. 225 da CF/88 dispõe:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a coletividade o dever de defende-lo e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

No caso em exame, o Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 600579-D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante de “TER EM DEPÓSITO 822,100M3 DE MADEIRA EM TORA DA ESPÉCIE FAVEIRA, SEM LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE” (id. 10670182 - Pág. 17).

O auto de infração foi lavrado em 03.03.2008 e descreve o local da infração, como sendo o escritório da empresa, localizada no Município de Tailândia.

Embora o Recorrente sustente a inexistência da prática descrita no auto de infração, não há comprovação de tais alegações, de forma a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

Neste sentido, a alegação de que possuía licença de operação não elide a conduta de ter a quantidade de madeira em depósito sem a devida licença, pois a própria licença de apresentada pela Recorrente contém a observação de “Desdobro de 43,0 (quarenta e três) m3/dia de madeira em tora para produção de madeira laminada”, o que diverge da quantidade indicada no auto de infração. Além disto, não há documentos sobre a origem da madeira, documentos ou licença para desmatamento da quantidade de madeira encontrada.

Assim, resta evidenciado o dano ambiental e o nexo de causalidade em decorrência da comercialização irregular de madeira.

A reparação de danos ambientais encontra-se prevista na Lei que regulamenta a Política Nacional do Meio Ambiente, Lei n. 6938/1981, em seu art. 14:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

IV - à suspensão de sua atividade.

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

(...)

§ 5
o
A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 1
o
deste artigo. (grifei)

Desta forma, verifica-se que a obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE
. MADEIRA SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES. O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Empresa foi autuada por extração ilegal de madeira, tendo infringido norma ambiental disposta no art. 46, parágrafo único, 70 e 72, II e IV, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 2º, II e IV e 32, parágrafo único, do Decreto Federal n. 3.179/99.

2. O argumento basilar do apelante de que a obrigação de indenizar não existe é afastada pelo simples fato de ter em seu depósito madeira sem licença válida, assim, já enseja reparação civil incorrendo na prática do crime descrito no art. 46 da Lei n. 9.605/98.

3. Dano moral coletivo ambiental, este vai além do patrimônio material degradado pelo poluidor, transcende para a coletividade e causa impacto em uma determinada sociedade afetada pelo prejuízo do ato danoso.

4. A fixação do quantum indenizatório fixado pelo r. juízo a quo, considera-se o montante adequado e proporcional, a fim de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(Apelação Cível nº 0000528-33.2011.8.14.0115, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21.03.2022. Publicado em 09.03.2022) (grifei).

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE.
COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA DE DIVERSAS ESPÉCIES, SEM A DEVIDA LICENÇA OUTORGADA PELO ÓRGÃO AMBIENTAL REGULARIDADE E VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECEBIMENTO E VENDA DE PRODUTO E SUBPRODUTO FLORESTAL SEM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ARTIGO 46 E 70 DA LEI 9.605/98. DANO MORAL COLETIVO. REQUISITOS PRESENTES.
O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO ADOTOU A RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUANTO AOS DANOS AMBIENTAIS SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. O juízo a quo condenou o apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral coletivo.

2. Foi atribuído ao recorrente dano ambiental oriundo de venda de 60,344m3 de madeira, sem a devida comprovação da origem.

3. O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização do IBAMA, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade.

4. Comprovada a existência do dano, surge incontroverso o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano ambiental coletivo, porquanto indene de dúvidas que o desmatamento florestal retira da coletividade a possibilidade de desfrutar de meio ambiente qualificado e equilibrado, revelando clara afronta ao princípio do respeito à dignidade humana, que tem assento constitucional; 5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Destarte, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil, deve ser mantida a condenação do Apelante à reparação do dano material e moral, tal como definido pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 15 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2024